Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. NARRATIVA SUGESTIVA DE GOLPE USUALMENTE PRATICADO. GOLPE DO INTERMEDIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, sob o argumento que houve erro material no acórdão porquanto houve erro quanto ao recorrente e o valor dos danos materiais. Em contrarrazões o embargado não se opôs ao pedido.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam um vício material, ao afirmar que houve erro quanto ao nome do recorrente e o valor dos danos materiais. Contudo, o reconhecimento deste erro material em nada altera o resultado perpetrado. O erro material que é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido primo ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. Nesse contexto, reconheço o erro material apontado no acórdão ao afirmar que " para condenar o ora recorrente, MARCOS DE JESUS SILVA, a pagar ao autor o valor de R$ 8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais), a título de danos materiais" quando, na verdade, deveria ter constado: “que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), a título de danos materiais.” Contudo, acolher este erro em nada altera o resultado, sendo mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos acima delineados.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.